Tribunal: TJDFT
Processo: 0719798-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719798-31.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAIRO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JAIRO DA SILVA: “Defiro a compensação do débito à título de honorários sucumbenciais impostos ao exequente frente ao crédito perseguido nestes autos. Por ocasião da expedição do precatório, o CJU deverá proceder ao abatimento de R$ 13.868,57, forte no que entendeu o STJ no julgamento do AgInt no AREsp 1.834.717-SP. Confira-se: "Os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo do procurador judicial. STJ. 2a Turma. AgInt no AREsp 1.834.717-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/05/2022 (Info 743)." No que concerne ao pedido de divisão percentual do precatório com terceiro que não consta como exequente dos autos, indefiro o pedido. Diante da impugnação ofertada aos cálculos pelo DF, remetam-se os autos à contadoria, para verificação.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator